Tribunal: TRF3
Processo: 5059469-66.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
515/608)

5059469-66.2025.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5059469-66.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: RAFAEL FAUSTINO DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA ROSSI MUNHOZ - MS27686-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedidos de concessão de benefício por incapacidade e indenização por danos morais, reconhecendo inexistir incapacidade para o exercício de atividades habituais e prática de ilícito pelo INSS. O autor sustentou que o laudo pericial foi vago e inconclusivo, não refletindo o real estado de saúde decorrente de osteomielite crônica após acidente de queda de cavalo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade, especialmente quanto à existência de incapacidade laborativa atual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de incapacidade laboral atestada em perícia judicial afasta a possibilidade de concessão de benefício por incapacidade, conforme Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59. O laudo pericial concluiu pela aptidão atual do autor para o trabalho, indicando que houve recuperação do quadro de osteomielite, sem sequelas ou perda anatômica ou de força muscular.

4. Em que pese seja ônus do autor provar o fato constitutivo do direito alegado, a apelação não trouxe elementos de contraste probatório à conclusão médica desfavorável e, portanto, inviável, sob o prisma da legalidade, o deferimento do benefício pleiteado. A alegação de que aspecto humanístico deve prevalecer sobre o técnico, a sugerir que a afirmação genérica de que o autor não pode sustentar-se sem o amparo previdenciário deve prevalecer sobre a conclusão pericial de que existe aptidão para o trabalho, não tem respaldo no ordenamento jurídico, pois, mesmo que seja possível contextualizar as situações fáticas, é derivação do sistema o respeito à objetividade jurídica mínima para a conformação dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 22/02/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5059469-66.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: RAFAEL FAUSTINO DIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA ROSSI MUNHOZ - MS27686-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A sentença (ID 322294011) julgou improcedente os pedidos, por não ter sido comprovada incapacidade laborativa em perícia judicial nem demonstrada a prática de ilícito pela ré, condenando o autor em custas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o autor (ID 322294018), argumentando que o laudo pericial não trouxe maiores explicações sobre o seu real estado de saúde, sendo vago, inconclusivo e sem caráter humanista em relação às peculiaridades do caso, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença para procedência dos pedidos, já que em razão de sua doença não tem condições de suportar o trabalho que sempre realizou.

Não houve contrarrazões

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor narrou que, em razão de queda de cavalo em 2019, lesionou o ombro esquerdo, adquirindo osteomielite crônica, que o impede de retornar às atividades laborativas habituais, conforme documentação médica (IDs 322293903, 322293905, 322293906, 322293907 e 322293908), tendo requerido auxílio-doença com o reconhecimento da incapacidade no período de 08/02/2023 a 09/09/2023, porém sem o pagamento, até o momento, do benefício, gerando danos morais cujo ressarcimento foi igualmente pleiteado.

O laudo médico pericial, em 17/07/2024, concluiu que o autor encontra-se atualmente apto para o trabalho, e que a incapacidade ocorreu entre 28/08/2019 e 11/05/2023, em razão de fratura na clavícula esquerda que evolui com complicações e para osteomielite, atestando que não houve sequelas nem perda anatômica e a força muscular foi preservada (ID 322293997). A osteomielite foi atestada, igualmente, por documento médico de 24/04/2023 (ID 322293906).

Em convergência com o laudo e documentos emitidos pelo INSS, apontou a sentença que (ID 322294011):

"Não obstante o expert do juízo tenha consignado que "o autor permaneceu incapaz do dia 28/08/2019 ao dia 11/05/2023 (quesito "q", f. 144), é possível constatar que o autor auferiu benefício de auxilio doença nos períodos entre 14/09/2019 a 31/05/2020; entre 01/06/2020 a 30/06/2020 e entre 16/10/2021 a 30/11/2021 e entre 14/03/2023 a 09/09/2023 (f. 156).

Diante dos relatos supra, convenço-me de que o pedido inicial não comporta acolhimento."

Como se observa, ainda que de forma intermitente, o autor foi afastado da atividade laborativa, usufruindo de auxilio de incapacidade temporária, o último deles iniciado em 14/03/2023 e cessado em 09/09/2023 (ID 322293917), tendo sido ajuizada a presente ação em 10/08/2023.

O laudo oficial atestou inexistir incapacidade para o trabalho, por ausentes sequelas, perda anatômica ou de força muscular, sendo impugnada a conclusão apenas de forma genérica, por aspecto humanístico, acentuando que a incapacidade não pode ser vista apenas sob aspecto técnico, pretensão que, contudo, não tem respaldo legal, já que é expressa a Lei 8.213/1991 em estabelecer critérios objetivos para concessão dos benefícios por incapacidade temporária ou permanente.

Verifica-se, assim, que não restou provada a incapacidade do apelante para as atividades habituais nos termos da Lei 8.213/1991, dispensada a análise de sua qualidade como segurado e o período de carência, já que tais aferições são feitas apenas quando constatada a incapacidade laborativa.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, composto pelas alegações do autor, prova documental e pericial, não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício pleiteado.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE SANTANA, DJe 22/02/2022. “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. - São requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade laboral: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por incapacidade permanente) e a incapacidade temporária (auxílio pro incapacidade temporária), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. - A ausência de incapacidade laboral total do segurado (temporária ou definitiva) atestada por meio de perícia médica judicial, afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. - Inversão da sucumbência. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida.” (g.n.)

Assim, nada colhe o recurso do autor.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedidos de concessão de benefício por incapacidade e indenização por danos morais, reconhecendo inexistir incapacidade para o exercício de atividades habituais e prática de ilícito pelo INSS. O autor sustentou que o laudo pericial foi vago e inconclusivo, não refletindo o real estado de saúde decorrente de osteomielite crônica após acidente de queda de cavalo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade, especialmente quanto à existência de incapacidade laborativa atual.

III. Razões de decidir

3. A ausência de incapacidade laboral atestada em perícia judicial afasta a possibilidade de concessão de benefício por incapacidade, conforme Lei 8.213/1991, arts. 42 e 59. O laudo pericial concluiu pela aptidão atual do autor para o trabalho, indicando que houve recuperação do quadro de osteomielite, sem sequelas ou perda anatômica ou de força muscular.

4. Em que pese seja ônus do autor provar o fato constitutivo do direito alegado, a apelação não trouxe elementos de contraste probatório à conclusão médica desfavorável e, portanto, inviável, sob o prisma da legalidade, o deferimento do benefício pleiteado. A alegação de que aspecto humanístico deve prevalecer sobre o técnico, a sugerir que a afirmação genérica de que o autor não pode sustentar-se sem o amparo previdenciário deve prevalecer sobre a conclusão pericial de que existe aptidão para o trabalho, não tem respaldo no ordenamento jurídico, pois, mesmo que seja possível contextualizar as situações fáticas, é derivação do sistema o respeito à objetividade jurídica mínima para a conformação dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo

5. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 25, I, 26, II, 42 e 59; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, DJe 22/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão